Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUIZADO ESPECIAL. ALÇADA. LEI No 9.099/95. CRITÉRIOS APLICÁVEIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CDB CARTÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FALHA. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor(STJ,Súmula297).
3. Não há irregularidade/falha na prestação de serviços da instituição bancária que age em conformidade com as disposições aplicáveis à operação contratada pelo consumidor (CDB Cartão de Crédito).
4. Ausente a comprovação mínima de falha na prestação do serviço, não há que se falar em reparação de danos, materiais ou morais – também não demonstrados –, pela instituição bancária.
5. Recurso conhecido e não provido.